Tribunal: TJES
Processo: 0025669-33.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025669-33.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUBE DISTRIBUIDORA LTDA e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Espólio de Sérgio Lube e Lube Distribuidora Ltda. contra sentença que julgou improcedentes pedidos de obrigação de fazer (tratamento médico domiciliar – home care) e indenização por danos morais formulados em face da Unimed Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade para recorrer após a extinção do processo em relação ao falecido; (ii) verificar se o pedido de obrigação de fazer relativo a tratamento médico é transmissível aos sucessores ou à pessoa jurídica remanescente; (iii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais em favor da empresa coautora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Espólio não possui legitimidade recursal, pois preclusa a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao falecido, ante ausência de sucessão processual regular (CPC, arts. 313, § 2º, II, e 485, IV).

4. O direito à saúde, em especial o fornecimento de tratamento médico, constitui direito personalíssimo, intransmissível aos herdeiros ou a terceiros, de modo que o falecimento do autor implica perda superveniente do interesse de agir.

5. A pessoa jurídica remanescente não detém legitimidade para pleitear obrigação de fazer destinada exclusivamente ao tratamento de saúde do sócio falecido.

6. A indenização por danos morais à pessoa jurídica somente é cabível quando comprovada ofensa à sua honra objetiva, o que não ocorreu, pois a negativa de cobertura não afetou a imagem, reputação ou credibilidade da empresa perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O espólio não possui legitimidade para recorrer quando preclusa a decisão que extinguiu o processo em relação ao falecido.

2. O pedido de obrigação de fazer relativo a tratamento médico é intransmissível, por se tratar de direito personalíssimo, extinguindo-se com o óbito do beneficiário.

3. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando comprovado abalo à sua honra objetiva, o que não se caracteriza pela negativa de cobertura de plano de saúde destinada a sócio falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, § 2º, II, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.950.603/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ, EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15/02/2023, DJe 25/04/2023; Súmula 227/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025669-33.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUBE DISTRIBUIDORA LTDA, ESPÓLIO DE SERGIO LUBE
Advogado do(a) APELANTE: LEOPOLDO DAHER MARTINS - ES9879
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653

VOTO

Eminentes Desembargadores,

T
rata-se de apelação cível interposta por Espólio de Sérgio Lube e Lube Distribuidora Ltda. contra a sentença que, apreciando ação de obrigação de fazer c/c indenizatória,
ajuizada
em face d
a
Unimed Vitória, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

De antemão,
registro
que o recurso merece ser conhecido apenas em parte. Explico.

Como se extrai dos autos
, d
iante d
a notícia d
o falecimento do autor
Sérgio Lube
(fls. 485/486) o processo

foi suspenso, nos termos da decisão proferida às folhas 454/455,
que determinou
a intimação dos herdeiros/sucessores do falecido, por edital, para, querendo, habilitarem-se à sucessão processual, sem prejuízo da regularização da sucessão processual pelo advogado da parte autora.

Ocorre que o prazo decorreu sem resposta.

Sem prejuízo, ao verificar a
juntada
de procuração outorgada pelo filho do
de cujus
(
f
ls. 464/465), o magistrado determinou a intimação do advogado subscritor da petição para
trazer aos autos o respectivo
termo de nomeação de inventariante.

Novamente, o prazo transcorreu sem manifestação – razão pela qual sobreveio a decisão de ID 14348987,
extinguindo o processo
sem resolução do mérito
em relação ao primeiro autor, Sérgio Lube (falecido)
, ante a ausência de pressuposto processual de existência válida do processo, com
esteio n
o artigo 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, combinada com o artigo 485, inciso IV, do mesmo Código.

Contra tal
d
ecisão não houve a interposição do competente recurso, sendo
assim
determinada a exclusão
do falecido
da
presente autuação e o prosseguimento da demanda apenas quanto à pessoa jurídica demandante.

Desse modo
, é evidente que o Espólio de Sérgio Lube, ora
apelante
, não possui legitimidade para impugnar
o comando sentencial na presente via de apelo, eis que preclusa a decisão de extinção do feito em relação ao consumidor
(pessoa física)
.

Do exposto,
não conheço do recurso

interposto pelo Espólio de Sérgio Lube.

É
como voto.

VOTO

(
mérito
)

No mérito,
a controvérsia cinge-se a definir se
a argumentação recursal é suficiente para
ensejar a
reforma da sentença, julga
ndo
procedentes
os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, decorrentes da negativa abusiva de cobertura formalizada pela operadora do pl
a
no de saúde.

Pois bem.

Q
uanto
à obrigação
de fornecimento do
atendimento
domiciliar
(home care)
,

em face do plano de saúde
, entendo se tratar de direito personalíssimo do demandante, sendo portanto intransmissível aos herdeiros em razão do óbito do demandante.

Nesse passo, considerando o falecimento do Sr. Sérgio Lube
no curso da demanda de origem,
com a consequente
a extinção do processo sem resolução do mérito,
o pedido
de prestação de
tratamento médico

não pode ser acolhido,
ante
inequívoca perda superveniente do interesse de agir.

É nesse sentido a jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que
"nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde"
. (AgInt no REsp n. 1.950.603/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

E não há que se perquirir acerca de eventual pretensão de regresso da operadora de saúde
contra os herdeiros para reaver
os valores despendidos no custeio do tratamento, durante o período em que vigente a liminar,
porquanto estes
"não respondem por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo" (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023).

N
o caso dos autos, com maior razão,
não possui a
demandante
remanescente, Lube Distribuidora Ltda., legitimidade para pleitear a condenação da ré na obrigação de fazer descrita na petição inicial, uma vez que não é beneficiária direta do tratamento vindicado
.

Por tais motivos
,

perfilho-me ao entendimento esposado
pelo juízo
a quo
,

devendo ser reconhecida a extinção da obrigação
de fazer
.

Por sua vez
,
no que se refere aos danos extrapatrimoniais,
não desconhe
ço
que
a pessoa jurídica é capaz de sofrer abalo de ordem moral quando sua honra objetiva for atingida, como aliás prevê o enunciado sumular n° 227 do Col. STJ.

Ocorre que a indenização somente é devida, como forma de compensação, nas hipótese em que o dano for causado à imagem, admiração, respeito e credibilidade da empresa no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

No caso dos autos,
n
ão vejo como acolher o argumento de que a negativa do tratamento
representou ofensa à honra objetiva da Distribuidora, não havendo repercussão negativa do fato em questão sobre o nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação
.

Desta feita,
sem mais delongas,
voto
para
CONHECER

em parte

do recurso
e,
nesta extensão,
a ele

NEGAR
P
ROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Lube Distribuidora Ltda. ao percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.